Tribunal: TJSP
Processo: 0001858-24.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se mostra correta a condenação da parte vencedora no recurso, ainda que parcialmente, ao pagamento de honorários a outra parte, uma vez que esta também sucumbiu.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0001858-24.2011.8.26.0053/50000 Voto 23099
tcn
Registro: 2020.0001002998
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 0001858-24.2011.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes MARIA OLINDA SILVA DE SOUZA NASCIMENTO, PURCINO
DA SILVA, PAULO GIANNINI, MOISES GONÇALVES DA SILVA,
MARINALVA ALVES MONTEIRO, ROSENI DE OLIVEIRA HAAG, MARIA
HELENA
BEDESCHI
GONÇALVES,
MARIA
DAS
GRAÇAS
SILVA
BARRADAS, MARIA APARECIDA DE ALMEIDA GIANNINI, MARIA ANA
DE
LIMA,
MARIA
AMELIA
FERRETTI
FERREIRA,
MARGARETE
BARREIRAS, VILMA CLARO DE SOUZA, JOSEFA ELIAS DE MORAIS
FONSECA, ZELI GONÇALVES, MARIA APARECIDA DOS SANTOS,
MARLUCE TAVARES DA SILVA, SEBASTIAO BARNABE FELIPE, VERA
LUCIA MARCELINO, VERA LUCIA DE LIMA, VALERIA ROSSI DOMINGOS,
TEREZINHA DE OLIVEIRA ALVES, SERGIO MORAES PETINI, ADELE
IGNEZ ROMANO, EUNICE FERREIRA DA SILVA ZACARIA, ROSENI DE
OLIVEIRA HAAG ALBUQUERQUE (E OUTROS(AS)), ALICE AGHASARIAN,
ANTONIA BULHOES FONTES, ATILIO PALOMBO, CARLOS ALBERTO DA
SILVA, CARMELITA SANTANA DE SOUSA, CELIA EMILIANO DE LIMA,
CICERA QUITERIA SILVA, DILMA ESTEVAM FERREIRA, MARCIA
ANGRIZANE
REBELLATO,
JAYR
AUGUSTO
DA
SILVA,
MAGALI
APARECIDA DA SILVA, LUZIA DA SILVA FRANCISCO, JUREMA SOUZA
CRUZ TEODORO, JOAO SANTO CARCAN, EUNICE MARIA DOS SANTOS,
IZAMAR MATTOS MELEM GOZZE, IVO ALVES CAMPOS, IRINEU FARIA e
IRENE RIBEIRO DE MELO NAZAR, é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente) E ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0001858-24.2011.8.26.0053/50000 Voto 23099
tcn
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
No
0001858-24.2011.8.26.0053/50000
Comarca: SÃO PAULO
Embargantes: ROSENI DE OLIVEIRA HAAG ALBUQUERQUE (E
OUTROS)
Embargada: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Voto no 23099
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
RECURSO
DE APELAÇÃO FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
RECURSAIS IMPOSSIBILIDADE RECURSO
DA APELANTE PARCIALMENTE PROVIDO.
Não se mostra correta a condenação da parte
vencedora no recurso, ainda que parcialmente, ao
pagamento de honorários a outra parte, uma vez
que esta também sucumbiu.
Embargos rejeitados.
Vistos.

Cuida-se de embargos de declaração
opostos por Roseni de Oliveira Haag Albuquerque (e outros),
contra o v. acórdão de fls. 409/414 que, por votação unânime,
deu parcial provimento ao recurso da embargada.
Os embargos de declaração (fls. 417/419)
alegam omissão no julgado, porquanto deixou de fixar os
honorários advocatícios recursais, consoante o regramento do
artigo 85, parágrafo 11, do Novo Código de Processo Civil.
É o relatório.
Fundamento e voto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0001858-24.2011.8.26.0053/50000 Voto 23099
tcn
Estabelece o art. 1.022 do Código de
Processo Civil que cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento; III - corrigir erro material.
Na hipótese dos autos, o v. acórdão não
ressente da omissão apontada.
Assim porque o recurso da apelante, ora
embargada, foi parcialmente provido.
Não se mostra correta a condenação da
parte vencedora no recurso, ainda que parcialmente, ao
pagamento de honorários a outra parte, uma vez que esta
também sucumbiu.
Nesse
sentido,
confira-se
precedente
desta E. Corte:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização por danos
morais e materiais. Alegação de omissão. Não ocorrência.
Recurso do apelante parcialmente procedente. Inadmissibilidade
da fixação dos honorários advocatícios em grau recursal, nos
termos do artigo 85, § 11 do CPC/2015, porque o recurso de
apelação foi parcialmente acolhido. Ausentes as hipóteses
capituladas no art. 1.022 do CPC. Embargos rejeitados.”
(Embargos de Declaração no 1005020-59.2016.8.26.0562/50000
- 18a Câmara de Direito Privado - Rel. Edson Luiz de Queiroz
Julgado em 2 de maio de 2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 0001858-24.2011.8.26.0053/50000 Voto 23099
tcn
No
mais,
considera-se
prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando-se
que é pacifico no STJ que, tratando-se de prequestionamento, é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 08.05.2006, p. 24).
Nestes termos, rejeito os embargos.
CAMARGO PEREIRA
Relator